Tribunal: TJES
Processo: 5000236-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000236-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: LEONY ANTONIO CALLENTE NATALI e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR

INEFICIÊNCIA E DILIGÊNCIA DA REQUERIDA EM CUMPRIR COM A OFERTA E NÃO POR RAZÃO DE SITUAÇÃO PANDÊMICA.

RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS. ARTIGO 2, §6º DA LEI 14.046/2020 AFASTADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, os requerentes adquiriram, em 09/01/2020, junto ao site da ré, pacote de viagem para utilização no período entre 01/04/2020 a 30/11/2020, optando, inicialmente, por três datas possíveis para a viagem: 10/10/2020, 15/10/2020 e 20/10/2020. Contudo, em razão de conflito de datas, solicitaram a mudança dos períodos, sendo confirmadas as datas de: 19/10/2020, 20/10/2020 e 21/10/2020.

Aduzem que aguardaram os demais trâmites, sendo que, 45 dias antes da primeira data sugerida para a viagem, a empresa ré deveria encaminhar as reservas de passagem aérea, e, em até 30 dias antes da viagem, as reservas de hotel, o que não foi cumprido. Em contato, foram informados, nos dois atendimentos, que os vouchers seriam enviados a tempo da primeira data escolhida (19/10/2020), porém, no dia 14/10/2020, receberam e-mail, o qual comunicava o reinício do processo de reserva, emitindo novas passagens, mas para o dia 03/11/2020, sem nenhum tipo de consulta prévia aos autores.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 2536189), sustentando a inexistência de danos materiais pela ausência de ato ilícito e ainda, pela falta de observância do art. 2º, §6º da Lei nº. 14.046/2020 pelo juízo
a quo
. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Em análise detida dos autos, os Recorridos perfeitamente comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriram passagens aéreas da empresa.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores, ora Recorridos, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Ainda, como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

“Em que pese, a alegação da Requerida em imputar o descumprimento do pacote contratado a ocorrência da pandemia da COVID-19, verifico que a situação ora apresentada, quanto ao não cumprimento do pacote nos termos acordados não se deu em razão exclusiva da pandemia, mas sim ante a ineficiência e diligência da Requerida em cumprir com a oferta.

(...)

Desse modo, entendo que mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia ao setor da empresa Requerida,
o caso dos autos, não se enquadra na previsão trazida no art. 2º da Lei 14.046/2020, uma vez que tal regra somente se aplica aos casos em que a impossibilidade do cumprimento do serviço decorra da pandemia da COVID-19. Desse modo afasto a aplicação da referida lei, aplicando ao caso as regras previstas no CDC.
”

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelos autores no mercado de consumo.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada requerente, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.